Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701291-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. AVALIAÇÃO MÉDICA NEGATIVA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POSITIVA. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO EXAME MÉDICO QUE CONSIDEROU O AUTOR INAPTO. 1. Para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, exige-se um “vício qualificado para autorizar a ação rescisória. A transgressão à norma jurídica deve ser “manifesta” e que seja claro o erro de interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda. É imprescindível que tal violação seja visível, evidente ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito: “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (AR 2.625/PR). 2. No caso, o v. Acórdão impugnado, não apresenta problema de subsunção do direito aos fatos apresentados muito menos violação ao Estatuto do Policial Militar do DF que, aliás, sequer é mencionado no julgado. Ao contrário, observou estritamente o que previa o edital do concurso bem como o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no. 7.289/84), que prevê, no art. 11, como condição para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar apresentar o candidato boas condições de saúde. 3. Para que haja “erro de fato verificável do exame dos autos”, para os fins da hipótese prevista no art. 966, VIII, do CPC, é necessário que a decisão desconsidere elemento fático que influencie diretamente na conclusão do processo afastando a decisão da verdade emergente dos autos. O próprio Código esclarece que erro de fato consiste em admitir um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §1.o, CPC). 4. No caso, o v. julgado rescindendo não decorreu de erro de fato. Tratou apenas de reconhecer, com base no arcabouço probatório coligido aos autos, a legalidade da eliminação do autor do concurso público. A eg. Turma constatou que, se a doença psiquiátrica apresentada pelo autor na época da fase da avaliação médica gerou, segundo o edital, sua eliminação do concurso, pois a aprovação posterior na etapa de avaliação psicológica ou mesmo a posterior evolução favorável de seu quadro clínico não substituem a reprovação psiquiátrica anterior. 5. Improcedência da rescisória. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 50 da Lei 9.784 e 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de pronunciamento judicial sobre a apresentação e validade do laudo de aptidão apresentado por ocasião da realização da etapa médica do certame. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 da Lei 9.784 e 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010